Tribunal: TJES
Processo: 5010696-38.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010696-38.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: EDER SAVELLI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010696-38.2024.8.08.0012

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: EDER SAVELLI

JUÍZA SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND

JUÍZA RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE INTERNET. IMPOSSIBILIDADE DE USO DO SERVIÇO. PAGAMENTO INDEVIDO DA FATURA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM A REGULARIDADE DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por
EDER SAVELLI
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
. Narra a parte autora, em síntese, que é cliente da operadora Vivo, e teve a instalação do serviço concluída em 30/04/2024. Contudo, sustenta que a internet contratada parou de funcionar em 16/05/2024, deixando-o sem acesso, apesar de contatos frequentes com a requerida. Ademais, alega que a empresa apenas prometeu enviar um técnico, o que não ocorreu. Assim, mesmo sem usufruir dos serviços, o requerente pagou a primeira fatura, vencida em 01/06/2024, conforme comprovante anexado. Pleiteou pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A requerida, em sede de contestação (id n° 11019820), alegou, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, a incompetência do Juizado Especial para o julgamento de causas complexas e a inexistência de pretensão resistida. No mérito, sustentou a ausência de falha na prestação dos serviços e a inexistência de provas contundentes que comprovem as alegações do autor. Requereu, ao final, a improcedência do pedido inicial.

A sentença (id n° 11019823) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Ante o exposto, consubstanciado no artigo 14 da lei 9099/95 JULGO PROCEDENTE o pedido e condeno o requerido no pagamento ao requerente o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e com juros legais a partir da citação. Extingo o processo com Resolução de Mérito na forma do Art. 487, I do CPC.”

Irresignada, a ré interpôs
Recurso Inominado (id n° 11019825), almejando que a sentença seja reformada, sob o fundamento de que comprova, por meio de tela sistêmica, que o serviço contratado encontra-se ativo e em perfeitas condições de uso. Por fim, requer a reforma da sentença, a fim de que o dano moral arbitrado seja julgado improcedente. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais arbitrados.

O recorrido não apresentou Contrarrazões, tendo se manifestado nos autos requerendo, tão somente, o prosseguimento do feito (ID. 11019830).

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, é inegável, analisando o conjunto probatório, que a Recorrente, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos ou, até mesmo, a existência de quaisquer excludentes de responsabilidade civil, capazes de afastar o nexo causal.

Outrossim,
importante salientar que o uso de telas sistêmicas, via de regra, não são suficientes, por si só, para comprovar a existência de uma relação jurídica, necessitando serem acompanhadas de outros elementos probatórios, o que não verifico no caso dos autos.
Portanto, sobre o assunto, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Destaco que seria plenamente possível à recorrente produzir outros meios de prova no momento oportuno, o que não fez.

Por via reflexa, no tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Somado a isto, conforme dispõe o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo,
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95
. CONDENO

o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 08 das Turmas Recursais.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)